Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC E RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. SELIC. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, de forma que a insurgência de matérias não debatidas na origem, encerram, necessariamente, em seu não conhecimento, por configurar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Fixados os parâmetros dos encargos moratórios em sentença transitada em julgado, a alteração dos critérios para aplicação da taxa SELIC configura violação à coisa julgada, de modo que deve ser observada a aplicação da correção monetária e dos juros de mora fixados no título judicial até o advento da falência. Precedentes.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, negou-se provimento.